Tribunal: CARF
Processo: 16682.902589/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902589/2012-32
RESOLUÇÃO
1202-000.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, adoto o relatório
integrante do acórdão de manifestação de inconformidade para, a seguir, complementá-lo com a
descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
O presente processo tem origem na Per/Dcomp no 25375.11810.230312.1.6.02-
4400, fls. 763/915, que tem por objetivo ver deferido o saldo credor de IRPJ,
referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 4.504.273,17.
2. A Per/Dcomp foi analisada com a emissão do Despacho Decisório de fl.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
2
916, com o indeferimento do pedido de restituição, pois o contribuinte registrou
em sua Dipj, para o período de apuração do 4o trimestre de 2006 saldo de
imposto a pagar, inexistindo, assim, saldo credor a ser deferido.
3. Consoante documento de fl. 924, a interessada foi cientificada em 13/08/2012
do Despacho Decisório.
4. A interessada, em 12/09/2012, conforme fl. 2, apresentou sua manifestação de
inconformidade, fls. 5/15, argüindo, em síntese, que:
- protesta pela realização de perícia, formulando os quesitos de fls. 14/15,
indicando o perito, e diligência com o objetivo de confirmar o seu direito
creditório; - “a despeito de a Manifestante ter apurado Imposto de Renda a pagar
na Dipj, após as devidas quitações, mediante o recolhimento de darf de R$
136.401.954,77 e compensações que somam R$ 453.711,91 (R$ 240.939,04 + R$
212.772,87), apurou um Saldo Negativo de IRPJ da ordem de R$ 10.545.350,39,
valor este que abarca o crédito de R$ 4.504.273,17 pleiteado pela Manifestante
no PER/DCOMP no 25375.11810.230312.16.02-
4400.”; - além do valor recolhido, ainda foram efetuadas duas compensações
representadas
pelas
Dcomp
nos
19840.25588.010807.1.7.04-6390
e
33317.45839.010807.1.7.04-0579, aumentando ainda mais o valor do saldo
negativo; - o que ocorreu foi um mero erro no preenchimento da Per/Dcomp,
uma vez que no mesmo não apontavam as demais modalidades de quitação
efetuadas (leia-se DARF, compensações e IRRF sobre aplicações financeiras) que
geraram o saldo negativo, o que é imquestionável que o saldo negativo de IRPJ
apurado para o 4o trimestre de 2006 foi R$ 10.545.350,39.
- cita Acórdão do Carf que tratou da matéria erro de fato no preenchimento da
declaração de compensação; - as aplicações financeiras que geraram os
rendimentos e conseqüente retenção do IR estão comprovados pelos informes de
rendimento constantes do ECAC e foram oferecidos à tributação, nos termos do
art. 231 do RIR/99; - conclui solicitando o provimento de sua manifestação de
inconformidade, com o consequente reconhecimento do crédito pleiteado.
5. Juntou aos autos os documentos de fls. 16/752.

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente e, inconformada a
Recorrente interpôs recurso voluntario, no qual invocou a nulidade do acórdão a quo e buscou
comprovar a existência de seu direito creditório.

É o relatório.

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
3
VOTO

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A Recorrente transmitiu declaração de compensação pleiteando o reconhecimento
de crédito de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 4.504,17.
Alega que apurou imposto a pagar, no valor de R$ 126.310.316,29, conforme Ficha
12A de sua DIPJ. No entanto, recolheu, em janeiro de 2007, o valor de R$ 136.401.954,17.
Dessa forma, por ter identificado pagamento a maior, transmitiu PER/DCOMP,
pleiteando o crédito de R$ 4.504.273,17, a título de saldo negativo.
No entanto, as alegações da Recorrente não foram conhecidas pela DRJ, que
entendeu que a Recorrente estava pleiteando, em manifestação de inconformidade, crédito de
pagamento a maior, enquanto havia pleiteado em DCOMP crédito de saldo negativo de IRPJ
supostamente apurado no 4o trimestre de 2006.
Dessa forma, a Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido.
Entendo que não há nulidade a ser pronunciada.
A DRJ decidiu de forma fundamentada, expondo as suas razões pelas quais entende
ser impossível o reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
É certo que a Recorrente poderia ter retificado o seu PER/DCOMP, informando a
correta natureza do crédito que pretende ver reconhecido. No entanto, parece-me que a solução
mais adequada ao caso, seja a conversão do julgamento em diligência.
É inegável que a Recorrente efetuou o pagamento de R$ 136.401.954,17 relativo ao
4o trimestre de 2006, também está comprovado que apurou informou, para o mesmo período, o
valor de R$ 126.310.316,29 (DIPJ) e R$ 130.518.453,43 (DCTF).
O valor de R$ 130.518.453,43 foi satisfeito pela Recorrente mediante compensação
de pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 453.711,91 e R$ 136.401.954,17.
Dessa forma, a princípio, a Recorrente pode ter um crédito de pagamento a maior.
Em face dos princípios do formalismo moderado, busca da verdade material e eficiência da
administração tributária, entendo que deve-se diligenciar para buscar a confirmação da
disponibilidade do referido crédito.
Dessa forma, voto por converter o presente julgamento em diligência, com o
retorno dos autos à unidade de origem, para que informe se o crédito decorrente de pagamento a
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902589/2012-32
4
maior de IRPJ do 4o trimestre de 2006 está disponível, informando, ainda, se o valor recolhido a
maior foi objeto de pedidos de restituição, declaração de compensação ou ação judicial.
É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1019
DF CARF MF
Original